Tribunal: TJMT
Processo: 1080859-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATRASO NA CONCESSÃO. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCELAS DE NATUREZA PERMANENTE. LEI MUNICIPAL No 24/1997, ARTS. 75, 76 E 196. PAGAMENTOS EM DESACORDO COM O ESTATUTO MUNICIPA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 289296351 – reclamação no 1080859-63.2024.8.11.0001– Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especial), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) Prescrição. Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios), restam prescritos os valores anteriores aos 5 (cinco) anos à data de distribuição da ação. No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022). No tema, a sentença corretamente reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 14/11/2019, sendo a ação distribuída em 14/11/2024. 2.2) “Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 3) PRELIMINAR. 3.1) Inovação Recursal. A apresentação de questões ou documentos novos na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). No caso, para contrapor a sentença e o recurso inominado, a parte autora juntou aos autos ficha de registro de férias (id. 289296357), documento que já era de seu conhecimento e que poderia ter sido apresentado anteriormente. 4- MÉRITO. 4.1) A parte Reclamante é servidora pública municipal do Município de Paranatinga, ocupante do cargo de Agente Administrativo. Alega que, desde sua posse, o Ente Municipal vem calculando o décimo terceiro salário, as férias e o respectivo terço constitucional com base apenas no vencimento básico, e não sobre a remuneração integral, em afronta às disposições do Estatuto dos Servidores Municipais. Sustenta que parcelas como a URV, o adicional de insalubridade e a gratificação por curso possuem natureza permanente e, por essa razão, deveriam compor a base de cálculo das referidas verbas. Diante disso, pleiteia o pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos, bem como o pagamento das férias em dobro. Para comprovação do alegado, acostou aos autos a ficha financeira (id. 289295885) e planilha contendo os valores efetivamente pagos e aqueles que entendem devidos (id. 289295882, p. 5 e 6). 4.2) Nos termos da Lei Municipal no 24/1997, em seus artigos 75, 76 e 196, observa-se a necessidade anual, independente de solicitação, de pagamento de 1/3 (um terço) constitucional da remuneração correspondente ao período de férias a que o servidor tem direito. O artigo 196 reforça que as vantagens de caráter permanente integram a remuneração para todos os efeitos legais, o que inclui a base de cálculo das férias e do terço constitucional, assegurando ao servidor o recebimento integral dessas parcelas conforme o estatuto municipal. 4.3) O Município de Paranatinga sustenta que não há diferenças a serem pagas, pois sempre calculou corretamente o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional, considerando as verbas devidas conforme a legislação municipal. Alega que parcelas como URV, adicional de insalubridade e gratificação por curso não possuem natureza permanente para fins de incorporação à base de cálculo das referidas verbas, motivo pelo qual não devem ser computadas. Afirma, ainda, que inexiste prova de atraso na concessão das férias que justifique o pagamento em dobro, ressaltando que a parte autora não apresentou documentação capaz de demonstrar a irregularidade. 4.4) No que se refere ao pagamento das férias em dobro, é necessário demonstrar que a Administração concedeu as férias fora do período legalmente previsto, ou seja, após o término do ano subsequente ao período aquisitivo, sem justificativa válida. No entanto, a parte Reclamante não comprovou que teria direito ao referido pagamento. Apenas em sede de contrarrazões foram juntadas as fichas financeiras (id. 289296357), documentos que poderiam ter sido apresentados já na fase inicial da demanda. 4.5) Conforme demonstrado pelas fichas financeiras analisadas (id. 289295885), não se comprova que o Ente Público esteja efetuando corretamente o pagamento das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário, conforme previsto na Lei Municipal no 24/1997, especialmente em seus artigos 75, 76 e 196. Ao contrário, verifica-se que, em diversos exercícios, os valores pagos não correspondem à base de cálculo legalmente estabelecida. Destacam-se os anos de 2020 e 2023, nos quais não há qualquer registro de pagamento das férias e do respectivo terço constitucional. Nos demais anos analisados (2021, 2022 e 2024), embora haja registros de pagamento, os valores não coincidem integralmente com os cálculos baseados nas parcelas remuneratórias previstas na legislação municipal. Bem como, deixou de juntar nos autos prova do pagamento correto. 4.6) A base de cálculo se dá sobre a remuneração integral e as verbas de caráter permanente integram a base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do respectivo terço constitucional, por constituírem remuneração habitual do servidor. Precedente. (TJMT – 3a TR – RI no 1061078-55.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella - j. 24/3/2025 - DJE 27/3/2025). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080859-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 482.705.711-72 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025